Tribunal: TJSP
Processo: 0000202-80.2011.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPRIEDADE RURAL. INCÊNDIO. INQUÉRITO CIVIL PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Embora o inquérito civil tenha se iniciado após a notícia de que a "Fazenda Paraguaçu", de propriedade do requerido, havia sido atingida por um incêndio criminoso, o réu não foi sancionado pela r. sentença em virtude do

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPRIEDADE RURAL. INCÊNDIO. INQUÉRITO CIVIL PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Embora o inquérito civil tenha se iniciado após a notícia de que a "Fazenda Paraguaçu", de propriedade do requerido, havia sido atingida por um incêndio criminoso, o réu não foi sancionado pela r. sentença em virtude do incêndio, mas sim pela ausência da Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente em todos os imóveis rurais de sua propriedade (independentemente de tais imóveis integrarem ou não a área da "Fazenda Paraguaçu"), bem como pelo dever de não explorar a APP desses imóveis e de reflorestar a vegetação nativa destruída pelo fogo, tudo em razão dos limites constitucionais impostos ao direito de propriedade, mediante a utilização adequada dos recursos naturais e em reverência à função social da propriedade rural, como estabelece o art. 186, inc. II, da Constituição Federal. Falta de demarcação de Reserva Legal e de Área de Preservação Permanente (APP) dos imóveis rurais referentes às matrículas no 14.367, 22.845, 22.846, 22.847 e 19.045, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Taquaritinga. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, para impor obrigações ao réu quanto à Reserva Legal e à Área de Preservação Permanente, afastada sua condenação à indenização em favor do Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos Lesados, sob o fundamento de não se cuidar de dano ambiental irreparável. APELO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO (por aplicação analógica do art. 19 da Lei da Ação Popular). Reexame necessário e apelo do réu que merecem parcial provimento, para pequena modificação da r. sentença, a fim de se MANTER A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, mas afastar o item "f" da r. sentença ("f ) condicionar o recebimento de benefícios ou incentivos fiscais e financiamento dos agentes financeiros estatais ou privados ao cumprimento integral da sentença condenatória") e condenar o réu à indenização em prol do Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos Lesados, pelos danos que se mostrarem irrecuperáveis no caso de impossibilidade de recuperação da área destinada à Reserva Legal e de Preservação Permanente, com apoio no art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, hipótese a ser verificada na fase de execução do julgado. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença. REEXAME NECESSÁRIO E APELO PARCIALMENTE PROVIDOS.